Tribunal: TJES
Processo: 5017737-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017737-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALKIRIO SEIXAS DA COSTA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017737-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: WALKIRIO SEIXAS DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESBLOQUEIO, RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12829335. Contrarrazões juntadas ao id. 12829344, com registro de que o recorrido se encontra assistido por patrono apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12829335), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12829130), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

1.

DETERMINAR que o Requerido se abstenha de inserir o nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, por débitos provenientes da conta-corrente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00;

2.

DETERMINAR o cancelamento da conta-corrente mantida com o banco requerido, como também o cancelamento de todo e qualquer débito existente em nome do Requerente e relacionado à conta-corrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00;

3.

CONDENAR o Requerido no pagamento ao Autor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese, que em julho de 2023 solicitou um cartão ao banco requerido, o qual jamais foi desbloqueado ou utilizado. Aduz que, em janeiro de 2024, foi surpreendido com notificação do SERASA, informando a existência de uma dívida no valor de R$ 398,62, supostamente decorrente de débitos vinculados ao referido cartão. Alega, ainda, que tentou cancelar o cartão, contudo, sem êxito, permanecendo a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando, em síntese, a legalidade das cobranças, uma vez que foi realizada a contratação de conta-corrente com programa de acelerador de átomos, tratando-se a dívida debatida nos autos a utilização do cheque especial.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, qual seja, não haver qualquer falha na prestação de serviços, não trouxe aos autos nenhuma comprovação efetiva a embasar tal argumento. Conforme se apreende dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, em especial nos serviços inseridos e nas taxas a serem cobradas, fazendo com que houvesse débito automático em conta-corrente, utilizando o cheque-especial sem a devida informação ao consumidor.

Assim acertadamente consignou o juízo sentenciante:

No entanto, o requerido não assiste razão. Não fora juntado aos autos o contrato existente entre as partes, com escopo de respaldar a ciência do consumidor acerca das tarifas incidentes sobre sua conta corrente. A despeito de ter alegado que os serviços foram contratados no momento da abertura da conta, não há tampouco cópia do contrato digital, com a ciência do consumidor, quanto às tarifas incidentes na sua conta bancária aderida.

Ressalta-se que a inclusão de tarifas ou cobranças não consentidas pelo consumidor se revela abusiva, pois, conforme preceitua o artigo 46 do CDC, é vedada a cobrança de valores sobre os quais o consumidor não tenha tomado pleno conhecimento de sua incidência e do quantum a ser cobrado.

Portanto, o recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações do autor, tampouco traz aos autos o mínimo suporte para justificar a negativação hostilizada, uma vez que não apresenta o contrato firmado que comprove a devida informação acerca das tarifas praticadas ou o uso da função cheque especial pelo autor.

Patente, portanto, a falha na prestação do serviço do recorrente e, sendo assim, perfeita a r. sentença ao confirmar a liminar que determinou a suspensão das cobranças, bem como a suspensão da negativação indevida, determinando o cancelamento da conta-corrente.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)